Tribunal: STF
Processo: HC 90470
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO. DEMORA INJUSTIFICADA DO STJ PARA JULGAR O HC LÁ
   IMPETRADO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DE MÉRITO PELO STF. SUPRESSÃO
   DE INSTÂNCIA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ENTRE A
   IMPETRAÇÃO DE HC NESTA CORTE E NO STJ. NOVO TÍTULO EMBASADOR DA
   PRISÃO CAUTELAR.
1. Alegação de mora injustificada do STJ para
   julgar o habeas corpus lá ajuizado. Embora seja esta a coação
   imputada àquela Corte, o impetrante visa, na verdade, ao
   julgamento do mérito daquela impetração por este Tribunal. A
   vedação da supressão de instância resulta na impossibilidade de
   conhecimento do writ.
2. De outro lado, sobreveio sentença de
   pronúncia entre a impetração de HC nesta Corte e no STJ; sentença
   consubstanciadora de novo título legitimador da prisão
   preventiva.
3. Habeas corpus não conhecido, com a recomendação
   de que o STJ dê absoluta preferência ao julgamento do HC objeto
   desta impetração.